Tribunal: TJSP
Processo: 9001343-43.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – falta grave – desrespeito e desobediência - provas suficientes a justificar a mantença da decisão que reconheceu a infração e impôs a punição – perda de um terço dos dias remidos – mantença – circunstâncias a justificar a fração – - interrupção de benefícios – falta grave que enseja interrupção para progressão e livramento - negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001343-43.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ADRIANO
RAMOS DA SILVA VAZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001343-43.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 22.803
2/10
Agravante: Adriano Ramos da Silva Vaz
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO
falta grave
desrespeito e
desobediência - provas suficientes a justificar a mantença da
decisão que reconheceu a infração e impôs a punição perda de
um terço dos dias remidos mantença circunstâncias a justificar
a fração - interrupção de benefícios falta grave que enseja
interrupção para progressão e livramento - negado provimento ao
recurso.

Da
decisão1
que
reconheceu
o
cometimento de falta disciplinar de natureza grave, declarou a perda
de 1/3 do tempo remido e a interrupção do lapso temporal para a
progressão de regime, Adriano Ramos da Silva Vaz recorreu2
pleiteando a absolvição ou, alternativamente, a desclassificação para
falta média, alegando ausência de provas. Subsidiariamente pleiteou
a fixação da perda de dias remidos em um dia e o afastamento da
interrupção quanto à progressão de regime.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Imputa-se ao recorrente, juntamente com
o condenado Roger Vinicius Faustino Rosa, a conduta de “exercer a
liderança negativa nos pavilhões onde habitam, afirmando que são
integrantes da fação criminosa PCC, e também, de desrespeitar
1 Folhas 42.
2 Folhas 45.
3 Folhas 50.
4 Folhas 56.
5 Folhas 60.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001343-43.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 22.803
3/10
normas de disciplina da unidade, incitando demais sentenciados a
aderirem a tal conduta”6.
A conduta se amolda, em tese à falta
grave disposta no artigo 50, incisos I e VI, este c.c. artigo 39, II e V,
todos da Lei de Execução Penal.
O sentenciado Adriano7 ao ser ouvido
negou qualquer prática de falta grave. Roger8, por outro lado, admitiu
integrar a organização criminosa pcc, bem como exercer liderança
naquele pavilhão, mas negou ameaçado ou obrigado outro preso a
fazer algo que não quisesse.
Contudo,
os
agentes
penitenciários
Valdiney e Elton9 disseram ter recebido reclamações de outros
internos sobre a conduta de Adriano e Roger, motivo pelo qual
passaram a observá-los, confirmando o comportamento descrito na
comunicação de evento. Revelaram, por fim, que chamaram ambos
para atendimento, momento em que eles admitiram integrarem o PCC
e que conversavam com os demais presos a fim de manter a
disciplina entre eles.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
6 Folhas 08.
7 Folhas 25.
8 Folhas 26.
9 Folhas 23 e 24.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001343-43.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 22.803
4/10
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES10.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA11 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA12 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
10 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
11 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.
12 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001343-43.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 22.803
5/10
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”13.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”14.
A conduta do sentenciado se amolda a
falta prevista no art. 50, inciso IV c.c. art. 39, II e V, ambos da Lei de
Execução Penal, relacionada a desobediência a servidor e
13 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
14 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001343-43.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 22.803
6/10
desrespeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se,
principalmente, em relação a ultima, pois, como bem destacou o
presidente apurador “o comportamento dos sindicados não encontra
respaldo nas normas de segurança e disciplina do sistema
prisional”16, ao menos quanto à coação de outros internos a se
posicionarem favoravelmente à facção criminosa. Além do que, revela-
se nítida prática de “incitar ou participar de movimento para subverter
a ordem ou a disciplina”, fato, também, considerado falta grave, nos
termos do artigo 50, inciso I daquele mesmo diploma legal.
A conduta é formal e materialmente
adequada ao desvalor da falta grave, não havendo como reconhecer
sua atipicidade e, tampouco a desclassificação.
Portanto, de rigor a mantença da falta
grave imposta ao condenado.
Não merece guarida também o recurso no
que tange à perda dos dias remidos.
O artigo 57 da Lei de Execução Penal
ordena que na aplicação da sanção disciplinar se leve em conta a
natureza, motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.
A perda de dias remidos na fração de um
terço apenas pode se dar caso a falta grave, levando-se em conta os
critérios mencionados, tenha especial gravidade, vez que a lei fala em
perda de até um terço dos dias remidos, sendo esse o lapso máximo
possível.
Neste sentido expõe o Superior Tribunal
de Justiça:
“Com o advento da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do
dispositivo citado, a prática de falta grave no curso da execução
implica a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo o
Juízo das Execuções aplicar a fração cabível ao caso concreto,
levando em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
16 Folhas 29.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001343-43.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 22.803
7/10
prisão” 17.
Trata-se de fato grave de especial
reprovabilidade, visto que denotou total falta de assimilação aos
vetores de ressocialização e total anuência ao crime organizado, o
que revela altíssima reprovabilidade, razão pela qual a fração imposta
deve ser mantida.
Passemos agora a analisar o pleito relativo
a não interrupção do lapso temporal para aquisição de benefícios.
Embora se reconheça a existência de
entendimentos que dão suporte ao pleito do paciente, data vênia, não
lhe assiste razão, em face de uma interpretação sistemática da
legislação.
O artigo 1o da LEP prevê que a execução
penal tem por objetivo proporcionar a integração social do condenado
em face de sua conduta durante o cumprimento da pena.
Ora, a prática de falta grave indica que o
condenado não cumpriu o objetivo de integração o que afastaria
eventual progressão.
Como atesta RENATO MARCÃO 18 “a prova
do requisito subjetivo deve ser feita com a apresentação de atestado de conduta
carcerária firmado pelo diretor do estabelecimento em que se encontrar o executado”.
A
prática
de
falta
grave
indica
a
inexistência de bom comportamento carcerário de forma a possibilitar
a progressão, indicando a necessidade de regressão.
Neste sentido o artigo 112 da LEP é
expresso em indicar a necessidade de bom comportamento carcerário
para a progressão, que se trata do requisito subjetivo exigido para a
progressão.
GUILHERME
DE
SOUZA
NUCCI 19
ao
comentar o dispositivo legal afirma que “se o condenado comete falta grave,
enquanto cumpre a pena no regime fechado (ou semiaberto), para efeito de progressão,
17 STJ EDcl nos EDcl no REsp 1238276 Rel. Min. Marilza Maynard Quinta Turma DJe 30/08/2013.
18 Lei de Execução Penal Anotada 4a ed. São Paulo: Saraiva 2013 p. 270.
19 Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 6a ed. São Paulo: RT 2012 v. 2 p. 289.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001343-43.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 22.803
8/10
deve começar a computar o período de um sexto novamente”.
Aliás, a prática de falta grave, nos termos
do artigo 118, I, da Lei das Execuções Penais implica regressão para
o regime mais rigoroso.
Porém, tal falta grave não pode impedir a
progressão por toda a pena, sendo que nos casos do condenado já
cumprir a pena no regime mais gravoso não haveria como atender-se
o disposto no artigo 118, I, da LEP. Desta forma, embora inexista
texto expresso, o reinício da contagem a partir da falta grave mostra-
se uma interpretação sistemática realizada em prol do condenado,
visto que lhe permite a partir da falta grave, depois de cumprido novo
lapso temporal, pleitear novamente a progressão.
Além do que, o antigo texto do artigo 127
da LEP determinava que reinício da contagem de prazo a partir da
infração disciplinar, dando suporte legislativo à decisão atacada.
Neste sentido MIRABETE 20, para quem “o
cometimento de falta grave pelo preso que cumpre pena em regime fechado acarreta a
interrupção do tempo de pena para efeito de progressão, iniciando-se nova contagem de
1/6 do restante da reprimenda a cumprir, para a obtenção da promoção. O mesmo ocorre
se, estando no cumprimento da pena remanescente em regime semiaberto, decretar o juiz
a regressão para um dos regimes mais severos”.
Não se alegue que o texto antigo do artigo
127 da LEP, que determina a recontagem refere-se tão somente ao
tempo remido. E isto porque tal interpretação vai contra o sistema
adotado pela LEP.
Neste sentido pronuncia-se Luiz Flávio
Gomes, “trata-se de entendimento pacífico tanto no STJ como no STF: o cometimento
de falta grave implica, necessariamente, no reinício da contagem dos prazos para a
concessão dos benefícios previstos na Lei de Execução penal. Ou seja: volta a zero. Perde-
se todo tempo já computado. A progressão de regime, com certeza, está inserida nesse
contexto. Assim, uma vez comprovado o cometimento da falta grave pelo condenado,
reinicia-se a contagem do prazo de 1/6 (ou 2/5 - primário e 3/5 - reincidente, nos crimes
hediondos), exigido para a obtenção do benefício da progressão” 21.
A jurisprudência em todas as esferas
20 Execução Penal: comentários à Lei 7.210 11a ed. São Paulo: Atlas 2004 p. 416.
21 Obtido junto ao site: www.lfg.com.br acessado dia 13.08.2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001343-43.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 22.803
9/10
também adota este entendimento, antes da alteração legislativa.
Neste sentido o Supremo Tribunal Federal.
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E
HOMICÍDIO
QUALIFICADOS.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITOS. ARTIGO 112 DA LEP. CUMPRIMENTO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. PRÁTICA DE
FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO
REQUISITO SUBJETIVO (MÉRITO DO CONDENADO) EM SEDE DE
HABEAS CORPUS. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI N. 8.072/90 NÃO
SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES.
CONHECIMENTO DA MATÉRIA POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
1.
A
progressão do regime da pena imposta, in casu fechado, reclama o
preenchimento dos requisitos elencados no artigo 112 da Lei de
Execuções Penais (Lei n. 7.210/84); a saber: a) cumprimento de um
sexto da pena (requisito objetivo); b) bom comportamento carcerário
(requisito subjetivo). 2. A prática de falta grave acarreta a interrupção
da contagem do prazo para a progressão do regime de cumprimento de
pena. Inobstante a ausência de previsão legal expressa nesse sentido,
não há que se falar em violação do princípio da legalidade. Isso porque
a interrupção do prazo decorre de uma interpretação sistemática das
regras legais existentes (Precedentes: HC n. 97.135/SP, Relatora a
Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 24.5.11; HC n.
106.685/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma,
DJ de 15.3.11; RHC n. 106.481/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJ de 3.3.11; HC n. 104.743/SP, Relator o Ministro
Ayres Britto, Segunda Turma, DJ de 29.11.10; HC n. 102.353/SP,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 04.11.10;
HC n. 103.941/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 23.11.10). 3. O
réu que cumpre pena privativa de liberdade em regime menos severo, ao
praticar falta grave, pode ser transferido para regime mais gravoso;
todavia, ao réu que já cumpre pena no regime mais gravoso (regime
fechado) não pode ser aplicado o instituto da regressão, sendo
permitido, portanto, o reinício da contagem do prazo para a progressão,
levando-se em conta o tempo de pena remanescente. 4. A análise do
preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do
merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da
matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus.
(Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJ de 1o.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro
Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01). 5. A alegação
referente à inaplicabilidade da Lei n. 8.072/90 à hipótese dos autos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001343-43.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 22.803
10/10
foi submetida à apreciação das instâncias precedentes, o que impede
seja conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância
(Precedentes: HC n. 104.391/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJ de 06.05.11; HC n. 102.981/SP, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 24.03.11; HC n. 98.616/SP,
Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 22.02.11). 6.
Ordem denegada” 22.
O Superior Tribunal de Justiça também
indica adoção da mesma interpretação.
“Em caso de cometimento de falta grave pelo condenado, será
interrompido o cômputo do interstício exigido para a concessão do
beneficio da progressão de regime prisional, qual seja, o cumprimento
de pelo menos 1/6 da pena no regime anterior. Precedentes. Recurso
desprovido” 23.
Portanto, há que se interromper o prazo
para efeito de progressão de regime.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
22STF HC 102365/SP rel. Min. Luiz Fux j. 14.06.2011.
23 Recurso Ordinário em HC 2003/0002216-6 rel. Felix Fischer j. 25.03.2003.